Tribunal: TJDFT
Processo: 0716572-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO DO OBRIGADO. PENHORA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, art. 833, IV e § 2o). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos, vencimentos e honorários auferidos por profissional liberal usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 833, inciso IV, do estatuto processual vigente, não contemplando esse preceptivo, salvo exclusivamente a constrição destinada à satisfação de obrigação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, outras ressalvas à proteção que contempla (§ 2o).

2. A relativização da salvaguarda conferida às verbas de natureza salarial à margem das exceções pontuadas pelo legislador não se afigura juridicamente viável diante da textualidade do regramento legal que as guarnece com o véu da impenhorabilidade absoluta, encerrando a desconsideração da veemência utilizada pelo legislador processual, sempre econômico na redação, para frisar a intangibilidade que lhes é assegurada, a criação de ressalva à garantia, passando o exegeta a atuar como legislador positivo.

3. Os honorários advocatícios, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar (CPC, art. 85, §14), inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado como limite o equivalente ao convencionado como “margem consignável”, como forma de realização da verba honorária.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.